Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-52.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – CLASSIFICADOS NO MAKETPLACE DO FACEBOOK – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA
- Restando evidente que o terceiro se apresentou em rede social ardilosamente como vendedor de produto, mas que após receber o preço não a entregou o bem, sem que tivesse qualquer ingerência por parte do Facebook nas na publicação do classificado cuja geração é

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – CLASSIFICADOS NO MAKETPLACE DO FACEBOOK – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA
- Restando evidente que o terceiro se apresentou em rede social ardilosamente como vendedor de produto, mas que após receber o preço não a entregou o bem, sem que tivesse qualquer ingerência por parte do Facebook nas na publicação do classificado cuja geração é gratuita, tampouco na negociação, de rigor reconhecer a ocorrência de fortuito externo em relação à atividade do apelado, razão pela qual inviável o acolhimento do pleito indenizatório formulado.
RECURSO IMPROVIDO.